Tribunal: STF
Processo: Rcl 91764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Hospital e Maternidade Vida's Ltda. (em recuperação judicial) e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. em face do Juízo do Trabalho da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001078-14.2017.5.02.0720, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Hospital e Maternidade Vida's Ltda. (em recuperação judicial) e Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda. narram que, na origem, foram demandados em reclamação trabalhista por Sônia Regina Ferreira Tarini Marques, ora beneficiária. Nessa ocasião, pleiteou-se o vínculo empregatício entre as partes, pelo período em que prestou serviços para as reclamantes nas “mais diversas formas jurídicas”. (e-doc. 1, p. 2)
Discorrem que a reclamação trabalhista foi julgada procedente pelo juízo de piso, entendimento que foi mantido pelo TRT 2. Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST negou provimento ao apelo e determinou a certificação do trânsito em julgado dos autos. Assim, esclarecem que o feito se encontra em fase de execução.
Alegam que, em razão da ordem de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, requereu o sobrestamento do feito. Entretanto, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento do feito, o que configurou “frontal usurpação da competência constitucional desta Suprema Corte” (e-doc. 1, p. 2)
Acrescentam, no ponto, que 

“A ordem de sobrestamento é clara, inequívoca e de alcance nacional, visando, justamente, pacificar a questão e garantir a segurança jurídica até o pronunciamento definitivo do Plenário desta Suprema Corte. O prosseguimento da execução trabalhista, que visa a expropriação do patrimônio das Reclamantes com base em título executivo judicial cuja validade está no cerne da discussão do Tema 1.389, representa um descumprimento direto e inequívoco da autoridade desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)

Sustentam que é possível aplicar o Tema nº 1.389 da RG em processos que se encontram na fase de execução, pois a ordem de sobrestamento “possui alcance amplo, que abrange processos em todas as suas fases, inclusive a de execução, sob pena de se tornar completamente inócua”. Ainda, defende que prosseguir com a execução enquanto se aguarda o pronunciamento definitivo do STF ocasionaria insegurança jurídica e risco de danos irreparáveis à parte executada. (e-doc. 1, p. 6)
Requerem, por fim, 

“a) O deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente todos os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo nº 1001078-14.2017.5.02.0720, em trâmite perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo — Zona Sul, determinando-se a imediata suspensão de quaisquer atos executórios, inclusive penhoras, levantamentos de valores, expedição de ofícios e quaisquer outras medidas constritivas, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional;
(...)
e) Ao final, o julgamento TOTALMENTE PROCEDENTE da presente reclamação constitucional para, confirmando a liminar, CASSAR as decisões proferidas pela autoridade reclamada que determinaram o prosseguimento da execução e, por conseguinte, DETERMINAR A SUSPENSÃO do processo nº 1001078-14.2017.5.02.0720 até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 9 e 10)

É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que o Juízo do Trabalho da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos (extraído do sítio eletrônico do TRT 2):

“3.1. DO CONTRATO DE TRABALHO
Dentre outros fatos, em sua petição inicial a reclamante relata que laborava de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00, estendendo sua jornada em média até as 20h00 entre duas e três vezes na semana (fl. 21, parágrafo 64). Entretanto, a testemunha ELEUZINTA SILVA ALMEIDA - ouvida a rogo da reclamante - afirmou que saia às 22h00 e a reclamante continuava trabalhando. Disto se abstrai que a testemunha ELEUZINTA SILVA ALMEIDA afirma horário de trabalho superior àquele reconhecido pela próprio reclamante; afirmação que revela seu desconhecimento dos fatos. A imprecisão de suas afirmações impede que se atribua fé ao depoimento porque não é possível precisar, dentro de seu depoimento, sobre quais fato a testemunha efetivamente possui conhecimento. Por isso, deixo de atribuir fé ao seu depoimento.
A contestação sustenta a existência de vinculação empregatícia com a reclamante no período entre 01.03.2007 e 05.07.2011, tornando incontroversa a prestação de serviços cooperados no período anterior, e, a prestação de serviços cooperados e autônomos no período posterior.
Além de desempenhar atividades inerentes à finalidade social da reclamada, a partir das afirmações da contestação confirma-se que a reclamante exerceu as mesmas atividades laborativas no período contratual, ainda que sob modalidades contratuais distintas; o que nos revela a presença da não-eventualidade. O trabalho era prestado mediante contraprestação. A testemunha MARIA CRISTINA BEGOSSO DE SOUZA afirmou que tanto ela como a reclamante estavam subordinadas à Sra. Muntarra, e, não houve comprovação de que a reclamante pudesse se fazer substituir por outra trabalhadora.
Não estão presentes os requisitos de autogestão, igualdade de condições entre os associados, autonomia e independência. Ao revés, o labor é subordinado, pessoal, não-eventual e oneroso, apresentando típica feição de relação de emprego (CLT. Art. 3º), tendo servido a cooperativa e a pessoa jurídica instituída como mera intermediara entre a reclamante e a real empregado, visando apenas e tão somente frustrar a aplicação dos preceitos da CLT (CLT. Art. 9º).
Diante da constatada fraude na contratação, reconheço a vinculação empregatícia entre a reclamante e a primeira reclamada para deferir à reclamante a retificação da anotação do contrato de trabalho para que se faça constar a admissão ocorrida em 02.03.2003, na função de técnica de enfermagem (fl. 57) e com última remuneração no importe de R$ 8.056,00 (fls. 101).
A Carteira de Trabalho e Previdência Social da parte reclamante deverá ser anotada em cinco dias contados da intimação específica para tanto (STJ. Súmula 410), sob pena de multa diária ora arbitrada em R$ 200,00, limitadas a R$ 20.000,00 (CPC. Art. 536, 1º). A multa por falta de anotação da Carteira de Trabalho (CLT. Art. 47) é de natureza administrativa, aplicada pelos órgãos de fiscalização do trabalho e não reversível ao empregado. Por isso, indefiro.” (PJE, Id 8ced575)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário. Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST não conheceu do recurso ante a existência de óbices de admissibilidade, com decisões transitado em julgado em 31/03/2022, conforme extraído do sítio eletrônico do TST. 
Vide trecho da decisão:

“De plano, verifico a existência de óbice processual ao reexame da admissibilidade do recurso de revista. 
No caso, infere-se que a parte, em seu agravo de instrumento, não ataca de forma específica os fundamentos consignados no despacho denegatório, mantendo-se silente acerca do óbice nele indicado. 
Nesse contexto, o agravo de instrumento se encontra desfundamentado, pois a parte agravante não enfrentou de forma específica os fundamentos da Corte Regional, nos termos em que fora proposto, em desatenção ao princípio da dialeticidade.
Aplicável, assim, o entendimento consagrado na Súmula nº 422, I, do TST (‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’)
Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista.
Daí porque não se pode falar em transcendência do recurso de revista, dado que a existência de obstáculo processual que torna o recurso inapto ao exame de mérito, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência da matéria de fundo, por qualquer ângulo que se examine a questão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III e IV, do CPC c/c o artigo 118, X, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do agravo de instrumento.” (extraído do sítio eletrônico do TST)

Em fase de execução, os reclamantes requereram o sobrestamento do feito, em razão da suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, indeferiu o pedido e assentou que “o Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão do cumprimento de decisão já transitada em julgado” (e-doc. 7).
Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente